Tribunal: TJBA
Processo: 8061701-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061701-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAROLINA VIVEIROS DE ALBUQUERQUE e outros Advogado(s): DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO (CPA). MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCLUSÃO. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINALIDADE DA ORDEM JUDICIAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. ART. 537, § 1º, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As astreintes constituem meio de coerção indireta voltado ao cumprimento espontâneo de obrigação judicial, não possuindo natureza indenizatória. 2. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material, sendo possível sua modificação ou exclusão a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 3. Comprovado o cumprimento integral da obrigação, ainda que de forma tardia, e ausente prova robusta de prejuízo efetivo, impõe-se a exclusão da penalidade, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa. 4. A manutenção da multa, nas circunstâncias dos autos, contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8061701-05.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante CAROLINA VIVEIROS DE ALBUQUERQUE e outros e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)